Tribunal: TJBA
Processo: 8004915-89.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004915-89.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: FABRICIO CRUZ FERREIRA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação do registro do gravame fiduciário no órgão de trânsito e da titularidade do veículo em nome do devedor fiduciante, conforme o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil, o artigo 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 92 do STJ. Mérito. O Agravante reitera a tese de que a responsabilidade pela transferência e registro do gravame seria do devedor, e que a inclusão da "intenção de gravame" seria suficiente, além da alegação de que basta a comprovação da mora para o ajuizamento da ação. Entretanto, a constituição da propriedade fiduciária e sua oponibilidade a terceiros dependem do registro formal. A ausência de tal requisito impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo o agravo interno meramente reiterativo de argumentos já analisados. Agravo Interno Improvido.